Tribunal: STF
Processo: Rcl 70209
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 10.



    Na petição inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 



    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerias manteve a condenação do réu pelos delitos dos art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, reduzindo a pena do réu para 20 (vinte) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, negando provimento, contudo, ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no qual se pugnou pelo início imediato da execução da sanção privativa de liberdade imposta ao sentenciado. 



    Entendeu o Tribunal mineiro que está pendente o julgamento do tema 1068, que o réu não preenche os requisitos do art. 312 e 313 do CPP e que há na doutrina inconstitucionalidade do art. 492, I, e, CPP. 



    Assim, o Ministério Público opôs embargos de declaração e reforçou a necessidade do prequestionamento expresso para o Supremo Tribunal Federal em relação às matérias constitucionais, principalmente cláusula de reserva de plenário. 



    Ao julgar os embargos de declaração, a Quarta Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais rejeitou-os. 



    […]



    Ainda, considerando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em incompatibilidade com princípio inconstitucional da presunção de inocência, o que implica contrariedade ao artigo 97 da Constituição e ao estabelecido na Súmula Vinculante nº. 10, o Ministério Público propõe Reclamação, com fulcro no artigo 103-A, §3º, da Constituição da República, e no artigo 7º da Lei nº 11.417/2006. 



    [...]



    Como se verá adiante, o inequívoco juízo de inconstitucionalidade do art. 492, I, e, segunda parte, do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, realizado pela Primeira Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais constituiu contrariedade à Súmula Vinculante 10 – Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    (...) 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor é o seguinte: 



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o RE 482.090/SP (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2009), assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE NORMA FEDERAL. CAUSA DECIDIDA SOB CRITÉRIOS DIVERSOS ALEGADAMENTE EXTRAÍDOS DA CONSTITUIÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/2005, ARTS. 3º E 4º. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI 5.172/1966), ART. 106, I. RETROAÇÃO DE NORMA AUTO-INTITULADA INTERPRETATIVA. 



    "Reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096, rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 21.05.1999). 



    Viola a reserva de Plenário (art. 97, da Constituição) acórdão prolatado por órgão fracionário em que há declaração parcial de inconstitucionalidade, sem amparo em anterior decisão proferida por Órgão Especial ou Plenário. 



    Recurso extraordinário conhecido e provido, para devolver a matéria ao exame do Órgão Fracionário do Superior Tribunal de Justiça.



    As razões apresentadas são relevantes. 



    Conforme relatado, a pretensão veiculada é cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, cujo teor se transcreve: 



    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação:



    [...]



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; 



    Como alegado pelo reclamante, a decisão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afastou a incidência desse dispositivo nos seguintes termos: 



    [...] cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal o Tema nº. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal, deve ser reafirmado o entendimento de impossibilidade de execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação pelo Eg. Tribunal do Júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão, quando ausentes elementos concretos da cautelaridade extrema:



    [...]



    Como a questão ainda não foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, convém adotar a posição do Superior Tribunal de Justiça, de que a prisão preventiva decretada na sentença condenatória não é automática, dependendo, para a sua incidência, do preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. 



    A propósito, não passou despercebido da doutrina a inadequação e inconstitucionalidade do art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal: 



    [...]



    In casu, a prisão preventiva do sentenciado não se faz imprescindível, visto que ausentes os pressupostos legais necessários para tanto, mormente se considerado que o agente respondeu ao processo em liberdade, inexistindo notícias acerca de fatos novos a justificar a decretação da medida extrema. 



    Ao negar vigência à mencionada legislação processual penal, o julgador exerceu, à evidência, o controle difuso de constitucionalidade. Ocorre, porém, que a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    Essa verdadeira cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se a todos os tribunais, via difusa, e para este TRIBUNAL, também no controle concentrado. 



    Foi justamente no sentido de reforçar a referida exigência constitucional que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL editou a Súmula Vinculante 10. 



    A jurisprudência da CORTE tem reiteradamente proclamado que a desconsideração do princípio em causa gera, como inevitável efeito consequencial, a nulidade absoluta da decisão judicial que, emanando de órgão meramente fracionário, haja declarado a inconstitucionalidade de determinado ato estatal (RTJ 58/499; RTJ 71/233; RTJ 110/226; RTJ 117/265; RTJ 135/297; RTJ 95/859; RTJ 96/1188; RT 508/217; RF 193/131). 



    Dessa forma, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, a decisão impugnada afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem observância ao art. 97 da Constituição Federal e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 



    Essa orientação, inclusive, foi adotada pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI (Rcl 57.257/MG, DJe de 11/4/2023), em caso análogo, a saber: 



    No caso, conforme relatado, o MPMG alega que o ato reclamado violou o conteúdo da Súmula Vinculante 10 ao afastar a incidência do art. 492, I, e, do CP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, que determina a execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri. 



    A Súmula Vinculante 10, por sua vez, assenta que, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Transcrevo, por isso, a ementa do acórdão reclamado, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ: 



    [...] 



    Isso porque a autoridade reclamada afastou a aplicação do art. 492, I, e, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, sem a declaração de sua inconstitucionalidade – por entender ser ilegal a prisão de réu solto para execução provisória da pena fundada em veredicto do Tribunal do Júri, diante do princípio da presunção de inocência –, e por intermédio de sua Sexta Turma, órgão fracionário. 



    Ressalto, ademais, que não há precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    De fato, a constitucionalidade da execução imediata de pena igual ou superior a 15 (quinze) anos aplicada pelo Tribunal do Júri está sob análise do Plenário desta Corte no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 da Repercussão Geral), com pedido de vista do Ministro André Mendonça. 



    Desse modo, é necessário o retorno dos autos ao STJ para que este, por meio de seu Plenário ou Órgão Especial, se pronuncie sobre a matéria.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância do disposto na Súmula Vinculante 10, como condição para o afastamento do art. 492, I, e, do CPP. Prejudicado o exame da medida liminar. 



    Não há dúvidas, portanto, que a decisão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou vigência e eficácia ao referido dispositivo do Código de Processo Penal, sem a obrigatória observância da cláusula de reserva de Plenário.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada e DETERMINO que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e com a Súmula Vinculante 10, caso se delibere por afastar a aplicação do dispositivo legal. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente